Tribunal: TJES
Processo: 5012634-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012634-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THEODIANO CONCEICAO DA SILVA BASTOS
AGRAVADO: FRANZ FERREIRA DE MENDONCA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA – VALIDADE DA PENHORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e coerente, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, que é válido o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do embargante, pois a medida não prejudica o sustento e pelo fato de que a conta poupança teve a utilização desvirtuada como espécie de conta corrente.

2.
Ainda que alegue a finalidade de prequestionamento, percebe-se que o embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
THEODIANO CONCEIÇÃO DA SILVA BASTOS
em face do v. acórdão do evento 5246002, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, mantendo incólume a decisão (fls. 01/04 do evento 3954329) que permitiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do recorrente para satisfazer o crédito do embargado
FRANZ FERREIRA DE MENDONÇA
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

A doutrina ensina que o vício da contradição ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Em que pese o inconformismo do embargante, constata-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro e coerente que a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria não prejudica o sustento do recorrente, que não trouxe elementos capazes de evidenciar a mácula no ato constritivo.

Impende destacar que a decisão colegiada esteve amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca do tema, bem como foi pontuada que a renda familiar do embargante denota o acerto da penhora nos moldes delineados pelo juízo de origem.

Ademais, foi sopesado que a conta poupança do embargante foi desvirtuada, já que era utilizada como espécia de conta corrente, haja vista os saques e as corriqueiras compras nos cartões de crédito e débito, o que acentuou a validade do bloqueio.

Nesse contexto, ainda que alegue a finalidade de prequestionamento percebe-se que o embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO - VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargantes apontam a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.
3. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5. Como já dito, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equivoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199007865, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator